Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715911-05.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INÊS APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA RECORRIDAS: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA OU PELA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade quando os recorrentes impugnam aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendem pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ante a preclusão da matéria discutida e existência de coisa julgada, não conheceu do agravo de instrumento. 3. De acordo com o art. 505, caput do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 4. Tem-se que todas as matérias trazidas a esta instância recursal estão acobertadas pela preclusão ou pela coisa julgada, sendo cabível o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos agravantes, tampouco incidindo esses em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos artigos 494, inciso I, e 826, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve a remição integral do débito antes da assinatura do auto de arrematação. Defendem, ainda, a nulidade do cumprimento de sentença, em razão dos diversos erros materiais já comprovados. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em petição de ID 66368195, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Inês Aparecida Batista do Nascimento, OAB/DF 15.643. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 494, inciso I, e 826, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65119252): "(...) Em relação à alegação de remição da dívida, observa-se que a decisão de ID 166596543 dos autos de origem rejeitou o pedido da executada, sendo que o recurso interposto (Agravo de Instrumento de no 0735147-74.2023.8.07.0000) não foi conhecido, em razão de sua intempestividade. No que se refere a alegação de erro de cálculo, verifica-se que os agravantes alegaram excesso na execução da dívida, sob argumento de que os valores não teriam sido discriminados pelos credores (ID 155977245 Pág. 8-9, dos autos de origem). A decisão de ID 160986471 – Pág. 3 rejeitou liminarmente a impugnação ao valor do débito, posto que preclusa a oportunidade para manifestação, nos termos do art. 525 do CPC (ID 29033399 - Pág. 2, ID 29033401 - Pág. 3, ID 29033405 - Pág. 3 e ID 29033409 - Pág. 1). (...) Considerando que os agravantes se insurgem quanto aos critérios de cálculo utilizados no cumprimento de sentença e não quanto a meros cálculos evidentes, tem-se que a matéria encontra-se preclusa. (...) Desta feita, tem-se que todas as matérias trazidas a esta instância recursal estão acobertadas pela preclusão ou pela coisa julgada, sendo cabível o acolhimento das preliminares suscitadas em contrarrazões do agravo de instrumento." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada Inês Aparecida Batista do Nascimento, OAB/DF 15.643. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021